Tribunal: CARF
Processo: 13887.000751/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13887.000751/2007-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.875 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA MANCINI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2007
INOVAÇÃO
NOS
FUNDAMENTOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento do
lançamento realizado. A inovação nos critérios utilizados do lançamento afronta
a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao
devido processo legal, pois é no momento da constituição do crédito tributário
pelo lançamento que são fixadas as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais
o ato administrativo foi praticado e é em relação a elas que o autuado vai
construir a sua defesa, que será submetida ao contencioso administrativo.
Assim, a introdução de fundamento jurídico novo no momento do julgamento é
inadmissível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância, nos termos do voto da relatora, para que uma nova decisão seja
proferida.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000751/2007-24
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000751/2007-24

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acordão de no 14-26.277, da 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente impugnação apresentada em face do auto de
infração DEBCAD no 37.072.562-0 , lavrado por infração ao artigo 32, inciso IV e § 5° da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, uma vez que a empresa autuada apresentou
GFIPs - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias nas competências de janeiro/2003 a janeiro/2007.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal da Infração (fls. 03) que
...o contribuinte apresentou o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24/07/1991,
art. 32, IV e § 3°, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10/12/1997, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, ou seja, a
empresa apresentou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (GFIP)do período de 01/2003 a 01/2007 sem constar todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias, conforme quadro demonstrativo em anexo. Neste
sentido, restou caracterizado o descumprimento de obrigação acessória expressamente
prevista e consequente infração à legislação previdenciária, nos termos da Lei no 8.212,
de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e §5o, também acrescentado pela Lei no 9.528, de
10/12/1997 combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
4. Todos os dados não informados nas GFIP encontram-se no quadro "Bases dos
salários de contribuição, contribuições dos segurados e pagamentos efetuados a
cooperativa, não informados em GFIP em anexo.
5. Salientamos que a omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária em
GFIP é, em tese, crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, motivo pelo qual
será encaminhado ao Ministério Publico Federal, Representação Fiscal para fins Penais.
Pela infração cometida, foi aplicada multa no valor de R$ 173. 976,87, nos termos
dos arts. 32, § 5o da Lei no 8212/91, acrescentado pela Lei no 9528/97, e arts. 284, II, 291, I e
373, do Decreto no 3048/99, com redação dada pelo Decreto no 4729/03 (fls. 02).
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, na
qual afirma “não se conformar” com a aplicação da penalidade, pois “já regularizou as
informações contidas na GFIP referente aos períodos constantes do auto de infração”. Anexou
cópia da GFIP para comprovar a regularização informada e afirmou que as demais GFI ́P’s
estariam à disposição da fiscalização, caso necessário. Requereu, por fim, que o auto de infração
fosse julgado insubsistente, isentando o contribuinte do pagamento da multa.
Diante da impugnação do contribuinte informando a correção da falta, a
autoridade julgadora, encaminhou os autos à Autoridade Fiscal autuante “para exame detalhado
de todas as GFIP's reenviadas mediante consulta aos sistemas informatizados, e emissão de
parecer conclusivo pela manutenção integral ou pela correção da falta apontada no presente
Auto, com a consequente emissão de planilha DE-PARA e/ou correspondente FORCED”,
propondo “a alteração do seu valor, já que este guarda estrita consonância com os valores dos
fatos geradores omitidos, se assim entender pertinente” (fls. 74).
Em resposta, a autoridade lançadora confirmou a correção parcial da falta
apontada e informou que “o valor da multa foi retificado passando de R$ 173.976,87 para R$
18.301,96” (fls. 77). O contribuinte, cientificado, não se manifestou.
A impugnação foi, então, julgada improcedente pela DRJ/RPO, mantendo-se em
parte o crédito tributário exigido, com atenuação em cinquenta por cento do seu valor original
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000751/2007-24

nas competências em que se constatou a correção da falta, passando a multa do valor de R$
173.976,87 para R$ 96.139,18. Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2007
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória a apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. .
CORREÇÃO DA FALTA. ATENUAÇÃO.
Constatada a correção da falta ensejadora da autuação, cabe atenuação da
multa aplicada em 50% (cinquenta por cento) do seu valor original.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa será relevada mediante pedido e correção da falta dentro do prazo
de defesa, caso o infrator seja primário e não tenham ocorrido outras
circunstâncias agravantes, no decorrer da ação fiscal.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
E
PRINCIPAL.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MULTA
MAIS
BENÉFICA.
ANÁLISE
COMPARATIVA PARA RECÁLCULO DA MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa
em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no
parágrafo 50. do artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada
no artigo 35 da mesma Lei (na redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de
determinação da penalidade mais benéfica, o somatório das mesmas deve ser
comparado à multa de oficio prevista na legislação superveniente (artigo 44,
I da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação conferida pela MP 449/2008
ao artigo 35 da Lei 8.212/91).
Somente no momento do pagamento ou do trânsito em julgado
administrativo é possível efetivar a comparação das multas aplicadas, a fim
de estabelecer a aplicação mais benéfica ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Notificado dessa decisão aos 24/12/09 (fls. 92), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 26/01/01 (fls. 93 ss.), no qual questiona a decisão da DRJ/RPO no que diz respeito
à retificação da multa procedida pela autoridade fiscal autuante em razão da correção parcial da
falta pelo recorrente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000751/2007-24

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Como relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de acordão que julgou
improcedente impugnação apresentada em face de auto de infração lavrado por infração ao artigo
32, inciso IV e § 5° da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, uma vez que a
empresa autuada apresentou GFIPs - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias nas competências de janeiro/2003 a janeiro/2007.
Pela infração cometida, foi aplicada multa ao contribuinte no valor de R$ 173.
976,87, nos termos dos arts. 32, § 5o da Lei no 8212/91, acrescentado pela Lei no 9528/97, e arts.
284, II, 291, I e 373, do Decreto no 3048/99, com redação dada pelo Decreto no 4729/03 (fls. 02).
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
informando ter regularizado as informações contidas na GFIP referente aos períodos constantes
do auto de infração. Anexou cópia da GFIP para comprovar esse fato e afirmou que as demais
GFI ́P’s estariam à disposição da fiscalização, caso necessário. Requereu, por fim, que o auto de
infração fosse julgado insubsistente, isentando-o do pagamento da multa.
Diante da impugnação do contribuinte contendo essa informação, a autoridade
julgadora encaminhou os autos à Autoridade Fiscal autuante “para exame detalhado de todas as
GFIP's reenviadas mediante consulta aos sistemas informatizados, e emissão de parecer
conclusivo pela manutenção integral ou pela correção da falta apontada no presente Auto, com a
consequente emissão de planilha DE-PARA e/ou correspondente FORCED”, propondo “a
alteração do seu valor, já que este guarda estrita consonância com os valores dos fatos geradores
omitidos, se assim entender pertinente” (fls. 74).
Em resposta, a autoridade lançadora confirmou a correção parcial da falta
apontada e informou que “o valor da multa foi retificado passando de R$ 173.976,87 para R$
18.301,96” (fls. 77). O contribuinte foi cientificado da informação fiscal, mas não se manifestou.
A impugnação foi, então, julgada improcedente pela DRJ/RPO, que manteve em
parte o crédito tributário exigido, com atenuação da multa originalmente imposta no auto de
infração em cinquenta por cento nas competências em que se constatou a correção da falta,
passando a multa, então, do valor original de R$ 173.976,87 para R$ 96.139,18.
Em seu recurso voluntário, o recorrente questiona a decisão da DRJ/RPO, que
“julgou improcedente a impugnação, não para atender ao pedido da contribuinte para relevar a
multa aplicada, mas, sim, para elevar a multa aplicada pelo Auditor Fiscal, ou seja, caminhou o
Senhor Ilustre Relator contrariamente ao levantamento feito pela Auditoria Fiscal...”.
Conclui o recorrente que
...o Ilustre Senhor Relator do V. Acórdão somente poderia considerar o valor de R$
18.301,96, reconhecido pela Auditoria Fiscal da Receita e jamais o valor de R$
173.976,87, uma vez que este valor de R$ 173.976,87 simplesmente acabou por ser
desconsiderado pela Auditoria Fiscal da Receita.
(...)
Desta forma, o V. Acórdão avançou na multa aplicada para atingir valores inexistentes.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000751/2007-24

(...).
Entendemos que, de fato, assiste razão ao recorrente.
Com efeito, conforme relatado, a recorrente informou em sua impugnação que
houvera corrigido as faltas que ensejaram a aplicação da penalidade contestada, anexando aos
autos, juntamente com aquela peça de defesa, as GFIP’s do período visando comprovar o
alegado. Em função disso, o próprio julgador de primeira instância encaminhou os autos à
autoridade fiscal autuante para, em suas próprias palavras, “exame detalhado de todas as GFIP's
reenviadas mediante consulta aos sistemas informatizados, e emissão de parecer conclusivo pela
manutenção integral ou pela correção da falta apontada no presente Auto, com a consequente
emissão de planilha DE-PARA e/ou correspondente FORCED, propondo a alteração do seu
valor, já que este guarda estrita consonância com os valores dos fatos geradores omitidos,
se assim entender pertinente” (Despacho 21/2008 - fls. 74).
Em resposta a esse despacho, sobreveio a manifestação de fls. 76/77, na qual a
Autoridade Fiscal autuante esclarece o seguinte:
(...)
3. Considerando que estivemos na empresa para comprovação e análise das GFIP
retificadas, afirmo que houve CORREÇÃO PARCIAL do auto de infração em questão,
uma vez que a empresa somente ratificou as GFIP's de 01/2004 a 01/2007.
4. Considerando ainda a IN/SRP n. 23 de 30/04/2007, o contribuinte não poderá
beneficiar-se de atenuação ou relevação de multa de AI a menos que haja efetuada a
correção integral da falta na competência, motivo pelo qual nas competências 01/2003 a
12/2003 ficam mantidos os valores das multas aproadas.
5. Assim o valor da multa passa a ser o seguinte, de acordo com cada competência:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000751/2007-24

6. Desta forma e conforme demonstrado acima, o valor da multa foi retificado
passando de R$ 173.976,87 para R$ 18.301,96. (Destaquei)
(...).
O julgador de primeira instância, no entanto, embora afirmando na decisão
recorrida que a própria autoridade fiscal autuante, submetida a questionamento daquela Turma
de Julgamento quanto ao assunto, tenha se posicionado pela correção parcial das infrações
apontadas e pela consequente retificação parcial da multa aplicada, entendeu que, nos termos dos
arts. 291 e 292 do Decreto 3048/99, então vigentes,
...embora o contribuinte tenha corrigido em parte a falta verifica-se do conjunto da ação
fiscal que não gozava da primariedade e havia incorrido em reincidência. Isto porque a
autuada teve lavrado contra si o Auto-de-Infração DEBCAD n° 35.368.813-4, com
Código de Fundamentação Legal - CFL 68, com decisão administrativa definitiva em
27/11/2002, auto este que serviu para agravar sua penalização nos AIs/DEBCADs n°
37.072.558-1, 37.072.559-0, 37.072.560-3 e 37.072.561-1, todos lavrados no decorrer
desta mesma ação fiscal e já julgados procedentes por esta 6a Turma.
Pelo exposto, configura-se por não cumpridos a integralidade dos requisitos constantes
do § 1° do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social, não fazendo o contribuinte
jus ao benefício da revelação da multa aplicada, uma vez que já não gozava da
primariedade.
No entanto, uma vez procedida a correção parcial das faltas apontadas, conforme atesta
a Auditoria Fiscal, cabe-lhe o beneficio da atenuação da penalidade, nos termos do
então vigente inciso V do artigo 292, acima citado, a ser aplicado nas competências em
que esta correção se efetivou por completo.
(...).
Ora, com todo o respeito, nota-se que o que fez o r. julgador de primeira instância
foi promover uma verdadeira alteração na multa aplicada ao recorrente pela autoridade
fiscal autuante e no fundamento jurídico que a embasou.
Ao contrário do que afirma o nobre julgador, a autoridade fiscal autuante não “se
posicionou”, simplesmente, pela correção parcial das infrações pelo recorrente e pela
consequente retificação parcial da multa aplicada, mas, muito mais do que isso, ela constatou e
afirmou que houve a correção parcial da falta e, em razão disso, retificou a multa originalmente
aplicada ao recorrente, que passou de R$ 173.976,87 para R$ 18.301,96, de modo que a
decisão de primeira instância, nesse contexto, majorou a multa, ao final, aplicada ao recorrente
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.875 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000751/2007-24

pela autoridade fiscal autuante com base em fundamentos jurídicos que por ela não foram
suscitados, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.
Com efeito, ao assim proceder, o julgador de primeira instância desconstituiu a
penalidade imposta pela autoridade fiscal lançadora e verdadeiramente a substituiu por outra,
mais grave, com base em fundamento de fato, qual seja a reincidência, que sequer havia sido
mencionado e cuja existência competiria à autoridade fiscal autuante suscitar e comprovar.
Se a autoridade julgadora discorda do lançamento, pode, tão somente, reconhecer a sua
invalidade, mas não lhe compete substituir o fato objeto do lançamento. Ao julgador de primeira
instância não compete aprimorar lançamento.
A inovação nos critérios utilizados do lançamento afronta a segurança jurídica e
viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e o devido processo legal, pois é no momento da
constituição do crédito tributário pelo lançamento que são fixadas as premissas fáticas e jurídicas
sobre as quais o ato administrativo foi praticado e é em relação a elas que o autuado vai construir
a sua defesa, que será submetida ao contencioso administrativo. Assim, a introdução de
fundamento jurídico novo no momento do julgamento não pode ser admitida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para anular a
decisão da primeira instância, observando-se, ainda, que houve correção da falta, conforme
registrado na manifestação da autoridade fiscal autuante de fls. 76/77 dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital